Tribunal: TJES
Processo: 5009297-65.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009297-65.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RECORRIDO: ODILON LEANDRO DE FARIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Odilon Leandro de Farias em face da AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, na qual alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem prévia autorização.

A sentença (ID 62805251) julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenando a requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 63998310), alegando, em síntese, a validade do contrato eletrônico celebrado e a inexistência de elementos suficientes à configuração do dano moral, pleiteando, alternativamente, a redução do valor indenizatório e a restituição apenas simples dos valores descontados.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 64130506), nas quais defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Sustenta que jamais contratou os serviços da recorrente, sendo os descontos em seu benefício previdenciário realizados sem autorização prévia, clara e expressa, o que configura evidente falha na prestação de serviço e afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que a requerida não juntou aos autos contrato válido e idôneo, tampouco demonstrou a regularidade dos descontos efetuados. Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da condenação à repetição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, diante do abalo sofrido em razão dos débitos indevidos em sua fonte de renda essencial.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade pleiteado pela recorrente diante de seu caráter filantrópico, amparado pelo art. 51, do Estatuto do Idoso.

A controvérsia da presente demanda gira em torno da validade do contrato eletrônico que teria sido celebrado entre as partes, com a suposta autorização do recorrido para os descontos realizados mensalmente em seu benefício previdenciário. A recorrente sustenta que houve anuência expressa por meio de assinatura eletrônica, ao passo que o recorrido afirma não ter firmado qualquer vínculo contratual, nem ter autorizado os débitos, o que atrai o debate sobre a higidez formal do contrato apresentado, sua autenticidade e a validade do consentimento manifestado no ambiente virtual, especialmente à luz das normas consumeristas e da boa-fé objetiva.

Inicialmente, reconhece-se que o contrato eletrônico firmado com pessoa idosa é, em tese, válido no ordenamento jurídico, desde que observados os requisitos legais necessários à sua formalização e validade, sobretudo no que tange à identificação segura do contratante e à demonstração de sua vontade livre, consciente e esclarecida.

Nesse sentido, há duas dimensões fundamentais que devem ser rigorosamente atendidas: a validação da identidade do contratante e a manifestação válida de vontade.

No tocante à validação da identidade, impõe-se a observância da Instrução Normativa PRES/INSS nº 162/2024, que disciplina os procedimentos para autorização de descontos em benefícios previdenciários. Nos termos do art. 4º, inciso II, a autorização deve ser formalizada mediante termo de adesão assinado com “assinatura eletrônica avançada e biometria”, além da apresentação de documento de identidade com foto e número de CPF. Tais requisitos visam conferir segurança jurídica e proteção especial ao público idoso, que compõe a maioria dos beneficiários da Previdência Social. A inobservância de tais critérios compromete a higidez do contrato e invalida a autorização para descontos.

No que se refere à manifestação de vontade, também é imprescindível que seja demonstrado, de forma clara, específica e acessível, quais seriam os benefícios efetivos decorrentes da filiação à associação, bem como os deveres e encargos assumidos pelo consumidor, o que se torna ainda mais relevante diante da vulnerabilidade acrescida da pessoa idosa, nos termos do art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a parte recorrente não apresentou qualquer prova segura da observância dessas exigências.

O contrato eletrônico colacionado aos autos não é dotado de assinatura eletrônica avançada com biometria, tampouco é acompanhado de documentação capaz de comprovar a autenticidade e a regularidade da adesão. Do mesmo modo, não há demonstração concreta dos supostos benefícios prestados pela associação nem elementos que evidenciem a real ciência do recorrido quanto aos encargos assumidos. Assim, não se pode considerar regular a contratação, tampouco legítimos os descontos realizados.

Em termos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica com a autora, determinou a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. 2.A autora, idosa, alegou jamais ter se filiado à entidade, tampouco autorizado qualquer desconto em folha, invocando fraude na contratação. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação válida da contratação de filiação associativa e da anuência da autora, bem como a adequação do valor fixado a título de dano moral diante da ausência de relação jurídica. III - RAZÕES DE DECIDIR
4.O contrato eletrônico apresentado pela ré não foi certificado digitalmente, nem demonstrou mecanismos seguros de autenticação da identidade da autora. 5.A ausência de comprovação da anuência expressa da consumidora impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 6.A autora é idosa e presumivelmente vulnerável, exigindo cautela redobrada na celebração de negócios jurídicos, conforme o art. 4º, I, do CDC
. 7.A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e suficiente à reparação do dano, atendendo aos critérios compensatório, pedagógico e de vedação ao enriquecimento sem causa. 8.Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de modificação do termo inicial de atualização do valor, já fixado corretamente na sentença. IV - DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da anuência da consumidora, especialmente idosa, em contratação eletrônica de filiação sindical, autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário justificam a devolução em dobro dos valores e enseja indenização por dano moral, desde que presentes os requisitos legais.”. Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5015159-23.2024.8.08.0012. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

Diante da falha na prestação de serviço e da ausência de comprovação de contratação válida e eficaz, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)